Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712071-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, CELESTE BENTO ROMAO VASCONCELOS AGRAVADO: EDUARDO RODRIGUES LEITAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por EDUARDO RODRIGUES LEITAO em face dos ora agravantes, não acolheu a alegação de nulidade da citação e determinou o prosseguimento do feito com a penhora dos rendimentos da parte executada (ID 188842382 da origem). Os agravantes deixaram de juntar comprovante do pagamento do preparo, quando do protocolo do presente recurso, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita ao argumento de que não têm condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Requereram a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento da nulidade da citação, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores a citação. É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a Lei n. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto fático-probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. No caso, os recorrentes afirmam que o agravante, LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, é o único provedor da entidade familiar e juntam contracheque, com salário bruto de R$ 10.383,64 e líquido de R$ 4.579,17 (ID 57286035), conta de telefone (ID 57286034) e declaração de hipossuficiência (ID 57286037). Além disso, na origem, os agravantes alegam que possuem despesas mensais no montante total de R$ 11.418,00 (ID 185410749 da origem), contudo, não juntaram comprovação das despesas de aluguel, transporte escolar, cartão de crédito, água, energia e condomínios em atraso. Destaque-se que o teto estabelecido como parâmetro de hipossuficiência para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 6.600,00 (https://www.defensoria.df.gov.br/. Acessado em 26/03/2024), valor inferior ao salário bruto do contracheque juntado (R$ 10.383,64) Dentro desse contexto fático, entendo que o benefício da gratuidade judiciária não deve ser concedido aos agravantes, já que é possível concluir que não se adequa ao que dispõe a legislação pertinente ante a documentação acostada aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. A análise do pedido de tutela de urgência recursal ficará condicionada à comprovação do preparo. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 26 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora